Tribunal: TJMT
Processo: 1032133-26.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032133-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NUBIA VIEIRA LEAL - CPF: 995.356.371-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de

Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, através da qual foi julgada
improcedente a pretensão inicial
, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica que deu ensejo à cobrança discutida e que esta não se encontra inserida perante os órgãos de proteção de crédito, mas tão somente, na plataforma SERASA LIMPA NOME, que não restringe o crédito e não causa diminuição do score do consumidor.

2
. A Recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que a dívida se encontra prescrita e que, portanto, a inscrição é indevida. Requer seja declarado inexigível o débito e indenização por danos morais.

3.
Compulsando o feito, verifica-se que na

defesa a recorrida apresentou o comprovante de débito assinado pela autora (Id. 163373237), referente ao financiamento a ser pago em 10 prestações, com início em 13/12/2009, termo de cessão de crédito firmado entre a requerida e a empresa cedente – Banco Losango (Id. 163373218) e a notificação da cessão (Id. 163373230).

4.
A recorrente não questiona a existência da dívida, mas apenas alega a prescrição e a ilegalidade da inscrição no site Serasa Limpa Nome.
Consigno que a prescrição da dívida não significa dizer que o credor não tenha mais direito à cobrança, mas tão somente, que ultrapassou o prazo de cobrá-la pelos meios judiciais. Ela ainda pode ser cobrada pelos meios administrativos, negociada, e por fim, quitada, sem que se configure ato ilícito.

5.
Nesse sentido: “
A prescrição não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito. ”
(N.U 1003633-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

6.

O mero registro no “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, nem enseja indenização por danos morais. Por fim, o fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. Nesse sentido: N.U 1053448-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, publicado no DJE 10/05/2023.

7.

Ante o exposto, a sentença que
julgou improcedentes a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

8
.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023